Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708203-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: STEPHANIE DAMACENO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente – preso em flagrante, em 5.3.25, por tentativa de roubo – teve a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A versão da vítima de que houve uso de arma branca é inverossímil -- a faca supostamente utilizada no crime não foi localizada e imagens captadas por câmeras de segurança instaladas próximo ao local dos fatos provam a inocência do paciente. Além disso, o paciente tem bons antecedentes, trabalho e residência fixa no Distrito Federal. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. E, ao final, seja trancada a ação penal. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. A vítima declarou, na delegacia, que “tinha acabado de sair da casa de sua avó e estava retornado a pé para sua casa quando um homem chegou por trás e disse" bora bora, é um assalto". Que se virou e olhou para o homem e como não viu uma arma, tentou reagir. Que entrou em luta corporal com ele, mas rapidamente ele passou a agredir a declarante, com socos e chutes. Que ele dizia o tempo todo que iria matar a declarante. Que ele também pegou uma lata de cerveja e arremessou com muita força na cabeça da declarante e por isso caiu mais uma vez ao chão. Que também levantou a blusa e mostrou uma faca de cozinha que estava em sua cintura e fez ameaça de morte. Que umas pessoas estavam passando na hora e fizeram com o homem saísse correndo. Que uma amiga chamada Marilia estava passando de carro e seguiu esse homem junto com outros transeuntes. Que descobriram quem seria o agressor e que ele morava ali perto.” (ID 69505658, p. 8). A testemunha Marilia Andrade Silva, na delegacia, afirmou que “estava dentro de seu carro e quando estava passando pelo local dos fatos viu que sua amiga Ana Beatriz estava sendo agredida por um homem. Presenciou o momento em que o homem arremessou uma lata de cerveja na cabeça dela e dizia o tempo todo que iria matá-la. Algumas pessoas se aproximaram e fizeram com que o homem saísse correndo. O seguiu até uma casa próxima e ficaram sabendo que ele morava ali. Ajudou sua amiga e viu que ela estava bem machucada e ela lhe disse que o homem tinha tentado assaltá-la, mas como ela reagiu ele passou a agredi-la.” (ID 69505658, p. 6). O paciente, na delegacia, ficou em silêncio (ID 69505659, p. 9). Ao que consta, o paciente anunciou o assalto, entrou em luta corporal com a vítima, arremessando lata de cerveja contra a cabeça dela, deixando-a tonta, e mostrou faca para ameaçá-la. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima goza de credibilidade, sobretudo quando confirmada por testemunha. Embora a impetrante afirme que os fatos não ocorreram como narrado pela vítima e pela testemunha, tal conclusão exige o exame aprofundado de provas, o que foge à via estreita do habeas corpus. Não é possível afirmar, com base nas filmagens apresentadas, que os fatos ocorreram de forma diversa da narrada pela vítima. Sequer é possível identificar as pessoas e o local que aparecem na filmagem. Necessário aguardar a completa elucidação dos fatos na ação penal. Embora primário o paciente, a gravidade concreta do crime -- roubo com uso de violência contra a vítima e emprego de arma branca -- demonstra sua periculosidade, indicando que medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar a ordem pública. Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES